Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. POSSÍVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMBARGAR OBRAS. CUMPRIDA. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a parte dispôs de forma clara os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença.
2.1. No caos dos autos, os agravantes não demonstram que cumpriram as exigências legais, estando correta a determinação de embargo da obra, nos termos dos arts. 131, II, 132, I e 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018.
2.2. Nos termos da lei, não se faz necessária a instituição do devido processo legal, com exercício de contraditório e ampla defesa, antes da intimação demolitória, sobretudo em se tratando de caso em que haja risco iminente aos moradores do imóvel ou a terceiros.
3. Acrescenta-se que, no caso, há tutela provisória deferida na Ação Civil Pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, alterada na Suspensão de Segurança no 0732156-28.2023.8.07.0000 que determina que o Distrito Federal de promover os atos necessários para embargar as edificações e obras no prazo de 60 (sessenta) dias.
3.1. Assim, observa-se que a Administração Pública, ao promover o embargo e interdição do imóvel, agiu em estrito cumprimento de determinação judicial, com a finalidade de proteger a vida, integridade física e saúde dos moradores, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.